Tribunal: STF
Processo: HC 266763
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-01
Data de publicação: 2026-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Carlos Henrique Affonso Pinheiro e outro, em favor de Jorge Luiz Lopes da Cruz,  contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu  liminarmente a inicial, nos autos do HC 1.036.526/SP.
Os impetrantes narram (eDOC 1) que o paciente foi denunciado pela prática dos crimes de porte ilegal de arma de fogo e disparo de arma de fogo, previstos nos arts. 14 e 15 da Lei n. 10.826/2003. (p.2)
Relatam que o Ministério Público do Estado de São Paulo - MPSP - pugnou pela condenação do paciente, requerendo a aplicação das penas do mínimo legal, ante as circunstâncias judiciais favoráveis. Por outro lado, a defesa requereu a absolvição ou, subsidiariamente, a aplicação do princípio da consunção aos delitos imputados ao paciente. (p.2)
Alegam que “Em consequência, a competência retornou ao Juízo singular, que condenou o ora paciente apenas pelo crime de disparo de arma de fogo (art. 15 da Lei 10.826/03), aplicando o princípio da consunção quanto ao porte ilegal (art. 14 da mesma lei), fixando a pena em 03 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial SEMIABERTO, além de 16 dias-multa, afastando a substituição prevista no art. 44 do CP e a suspensão do art. 77 do mesmo diploma”. (p.3)
Acrescentam que após interposição do recurso de apelação, a pena do paciente foi redimensionada para 2 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicialmente semiaberto. (p.3)
Ressaltam, ainda, que “Diante disso, foi impetrado Habeas Corpus perante o Colendo Superior Tribunal de Justiça, que, por decisão monocrática do Ministro Sebastião Reis Júnior, indeferiu liminarmente a inicial, sob o fundamento de utilização indevida do writ e inexistência de constrangimento ilegal manifesto, decisão esta que transitou em julgado em 01 de outubro de 2025, permanecendo hígida a coação ilegal ora combatida.” (p.4)
Requerem a concessão da ordem de habeas corpus para a (I) fixação do regime aberto “em estrita observância ao disposto no artigo 33, § 2º, alínea “c”, e § 3º, do Código Penal, bem como às Súmulas 440 do STJ e 718 e 719 do STF, diante da ausência de fundamentação concreta e idônea para a adoção de regime mais gravoso, em afronta aos princípios da proporcionalidade, da motivação das decisões judiciais e da individualização da pena; II. Reduzir a reprimenda, fixando a pena-base no mínimo legal, ante a ausência de fundamentação idônea para o reconhecimento das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal supostamente negativas em desfavor do paciente; III. Reconhecer a atenuante genérica da violenta emoção, prevista no artigo 65, inciso III, “c”, do Código Penal, eis que presente no presente caso, o que reduziria a pena base para o mínimo legal, mesmo em caso de manutenção do aumento da reprimenda na primeira fase da dosimetria, já que também já foi reconhecida a circunstância atenuante da confissão; IV. Substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos moldes do artigo 44 do Código Penal, eis que presentes todos os requisitos objetivos e subjetivos para a concessão do benefício e ausente qualquer óbice legal, ou em caráter subsidiário, requer-se a aplicação da suspensão condicional da pena (art. 77 do Código Penal), medida para a qual igualmente não há qualquer óbice no presente caso”. (p. 24-25)
É o relatório.
Decido.

Visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância.
A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas e o Plenário desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado. Nesse sentido: HC 241.927 AgR, rel. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 12.7.2024; HC 237.281 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.7.2024; e HC 169.788, rel. Edson Fachin, rel. p/ acórdão Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 6.5.2024.
Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.
Transcrevo a fundamentação do ato coator:

“O presente habeas corpus, impetrado em nome de JORGE LUIZ LOPES DA CRUZ – condenado por disparo de arma de fogo à pena de 2 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 13 dias-multa –, atacando-se o acórdão de apelação criminal proferido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo (fls. 26/38), não comporta processamento.
Ocorre que, além de se tratar de impetração destinada a revisar novamente a condenação imposta e mantida pelas instâncias ordinárias, o que é inadmissível, não se verifica a ocorrência do ilegal constrangimento, porque, inicialmente, a pena-base foi exasperada com base em elementos que evidenciam circunstâncias que extrapolam os elementos do tipo penal imputado.  
Ademais, acolher a pretensão de reconhecer a atenuante de ter o agente agido sob violenta emoção – afastada na apelação ao fundamento de que a conduta foi premeditada, vez que ele saiu armado do município de Tarumã em direção a cidade de Assis, percorrendo 21km, ou seja, aproximadamente 17 minutos, período esse suficiente para excluir a alegação de que agiu de forma impulsiva (fl. 35) –, demandaria reexame probatório, inviável na via eleita (AgRg no HC n. 951.118/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo, Desembargador Convocado do TJSP, Sexta Turma, julgado em 12/2/2025, DJEN de 17/2/2025).
Finalmente, a existência de circunstâncias judiciais negativadas – culpabilidade, consequências e circunstâncias – justifica a fixação do regime inicial semiaberto e o indeferimento da substituição da pena e da suspensão da pena.” (eDOC 4, p.1-4).

Quanto à imposição do regime semiaberto ao paciente, impende consignar que o julgado se encontra em consonância com a jurisprudência desta Corte, que reconhece que a existência de circunstância judicial desfavorável é motivo apto a autorizar a adoção de regime mais gravoso que o previsto a partir da quantidade de pena fixada. Cito, a propósito, julgados no HC 241.429 AgR, rel. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20.6.2024 e no HC 233.825 AgR, rel. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 25.6.2024.
A propósito, observe os seguintes trechos extraídos da decisão em sede de Apelação Criminal:

“Para o cumprimento inicial da reprimenda, fica mantido o regime intermediário em razão das circunstâncias judiciais desfavoráveis, tendo em vista que o réu, em rastreio ao celular de sua esposa, encontrou o veículo estacionado na garagem de uma residência, onde ela estava na companhia de outra pessoa. Ato contínuo, arrombou o portão, invadiu o imóvel e disparou vários tiros no interior do local, o que evidencia a maior reprovabilidade de sua conduta e justifica o regime semiaberto (art. 33, par. 3º, CP).
 Pelos mesmos motivos, incabível substituição por restritivas de direitos e a aplicação do sursis. Aliás, o crime se deu em contexto mais amplo de violência contra a mulher e, bem ou mal, a pena de prisão superou dois anos, limite para aplicação do sursis.” (eDOC 3, p.11)

Ademais, ressalta-se que cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e provas, fixar motivadamente o quantum da pena a ser aplicada, bem como verificar a viabilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Assim, não há como se realizar uma análise exauriente em extensão do processo, como uma substituição do juízo original, mas uma verificação de questões específicas. A análise em habeas corpus caracteriza-se como um ataque colateral ao processo, e não um reexame ou uma substituição integral do juízo ordinário.
 Esse o entendimento constante deste Supremo Tribunal Federal:

 “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PACIENTE PROCESSADA POR APROPRIAÇÃO INDÉBITA (ART. 168, § 1º, III, DO CÓDIGO PENAL). TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE DOLO. MATERIALIDADE E INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA DEMONSTRADOS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA DO HABEAS CORPUS. AGRAVO IMPROVIDO. (...) IV – As alegações da defesa, tais como postas, mostram o nítido propósito de discutir os fatos da causa, o que, como se sabe, não é possível na via estreita do habeas corpus, cabendo ao juízo natural o exame aprofundado do conjunto fático-probatório para chegar-se a um decreto absolutório ou condenatório, conforme o caso, o que ainda não ocorreu. V – O Supremo Tribunal Federal já assentou que ‘[a] ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal’ (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 19/12/2012). VI – Agravo regimental improvido”. (HC 241.179 AgR, rel. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.6.2024);
“AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ALEGAÇÃO NÃO APRECIADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADMISSIBILIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. FRAÇÃO APLICADA NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA. AFASTAMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NECESSÁRIO REEXAME FÁTICOPROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU DE VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO NA DOSIMETRIA DA PENA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS”. (HC 232.344 AgR, rel. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 7.12.2023).

Acrescento que “não há que se falar em reconhecimento da atenuante de violenta emoção, tendo em vista que a conduta praticada pelo acusado foi premeditada, vez que ele saiu armado do município de Tarumã em direção a cidade de Assis, percorrendo 21km, ou seja, aproximadamente 17 minutos, período esse suficiente para excluir a alegação de que agiu de forma impulsiva. (eDOC 3,P.10).
Desse modo, não é possível reconhecer a atenuante da violenta emoção, prevista no artigo 65, III, do Código Penal.
Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.
Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).
Publique-se.
Brasília, 1º de fevereiro de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente